Tribunal: TJES
Processo: 5002040-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARLA BROTAS GLORIA SCHWAB

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que, em execução fiscal movida contra Carla Brotas Gloria Schwab, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, fundamentando que o ente público poderia realizar tal providência diretamente. O município, nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e requereu a inscrição da executada no cadastro de inadimplentes, conforme o art. 782, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se é cabível a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via SERAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta da decisão de primeiro grau não se confunde com ausência de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada, não havendo nulidade na negativa de prestação jurisdicional.

4. O art. 782, § 3º, do CPC, segundo o entendimento do STJ no Tema nº 1.026, permite a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo quando há dúvida razoável quanto à existência do crédito tributário.

5. Inexistindo dúvida razoável sobre a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa o crédito tributário, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma ser possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, inclusive via SERAJUD, visando garantir a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta não implica nulidade por ausência de prestação jurisdicional, desde que possibilite a compreensão do decisum.

2. O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito tributário certificado pela CDA.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3º; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.026; TJES, AI 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, DJ 21.11.2023; TJES, AI 5002691-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, Plenário Virtual: 03 a 07 de junho de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão que, em ação de execução fiscal ajuizada em face de
CARLA BROTAS GLORIA SCHWAB
, indeferiu o requerimento de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, considerando, em especial, que o próprio ente público pode se desincumbir dessa tarefa.

Em suas razões recursais, após sustentar a competência do Tribunal de Justiça para apreciação da questão, bem como a natureza decisória do ato impugnado, aduziu a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, requerendo, superado tal ponto, que seja determinada a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes via SERAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Por inexistir pedido liminar, determinei que fosse observado o art. 1.019, II, do CPC.

Ausentes contrarrazões (ID 9917981).

Pois bem.

Verifico que o ente público, na data de 6 de novembro de 2023, peticionou aos autos requerendo, em suma, fosse determinada a negativação do nome da executada, conforme se depreende do ID 33412560 com o seguinte teor:

Devidamente citada, a parte executada PARCELOU E QUITOU APENAS PARTE DO DÉBITO, conforme documentos anexos. Nesse ínterim, foram feitas tentativas de se encontrar bens para eventual penhora, sem sucesso. A parte executada sequer declara imposto de renda, ainda que na qualidade de isenta.
Na busca pela satisfação de seu crédito e na aparente inexistência de bens a penhorar, o exequente requer seja determinado a negativação do nome da executada com a inclusão no cadastro de inadimplentes através do SERAJUD e outros disponibilizados ao TJES com essa finalidade, em obediência ao disposto no § 3º art. 783, CPC
.

Em observância ao referido pedido, o magistrado - em 07 de fevereiro de 2024 - proferiu a decisão ora impugnada, indeferindo o pleito apresentado pelos seguintes fundamentos (ID 37018834):

Toda medida judicial solicitada pela parte deve estar amparada em prova da utilidade e necessidade que advém da impossibilidade da parte em obter, por meios próprios, o resultado pretendido.

Assim,
por não haver prova dessa impossibilidade, INDEFIRO o requerimento de inclusão do nome da Executada em cadastros de inadimplentes, cuja providência pode ser levada a efeito pelo próprio interessado
.

Ao Município para requerer o que entender de direito.

Dessa forma, a despeito de se tratar de decisão sucinta, verificam-se os motivos que levaram ao indeferimento do pedido, restando, portanto, a esta eg. Corte o exame do acerto, ou não, do ato decisório impugnado.

A esse respeito, ressalto que o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “[...]
a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Dito isso, depreende-se que a execução fiscal em primeiro grau tramita desde 2017, com reiteradas tentativas para adimplemento do crédito tributário, tendo, inclusive, esta Segunda Câmara Cível, decidido no bojo de agravo de instrumento (5002172-25.2023.8.08.0000) apresentado no referido processo que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO

1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.

3. Recurso conhecido e provido.

Nesse contexto, com o transcurso da demanda em primeiro grau e a dificuldade de êxito quanto ao crédito objurgado, indeferiu o magistrado a busca do recorrente pela medida de inclusão do ora agravado no cadastro de inadimplentes.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 1.026, já assentou orientação no sentido de que “o art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais,

devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas
, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA
".

Sobre a matéria, inclusive, esta eg. Segunda Câmara Cível já se posicionou:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas
, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Precedente do c. STJ. 2. Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Segunda Câmara Cível
, DJ 21.11.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 1.026, já assentou orientação no sentido de que “o art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa
- CDA". 2. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, AI 5002691-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Segunda Câmara Cível
, Plenário Virtual: 03 a 07 de junho de 2024 - destaquei).

Em igual sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. - O art. 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, enquanto o art. 824 prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade. 2. - É possível a renovação do pedido de busca de ativos financeiros do executado após decurso de prazo razoável. 3. - Não há nenhum impedimento para que o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário. 4. - Recurso provido. (
TJES
, AI 5000025-65.2019.8.08.0000, Rel. Des.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.6.2020 - destaquei).

Destarte, por não se avultar dúvida a respeito do crédito tributário, inexistem razões para o indeferimento da medida de inclusão da ora agravada no cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão impugnada, viabilizar a inscrição do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, por meio dos sistemas existentes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 15:44:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53345224092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.